Tribunal: TJDFT
Processo: 0031166-72.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0031166-72.2014.8.07.0007 EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: LIGIANE FREITAS MENEZES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista a embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR